Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012349-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARINE JARA DA SILVA CARDOSO - CPF: 840.170.821-49 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE
-
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CF
E DA LEI MUNICIPAL No
2613/2003 –
FGTS –– DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da
realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

2-O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que
as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS
. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3-
Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 1012349-53.2016.8.11.0041”
, interposta por
Carine Jara da Silva Cardoso
em desfavor do Município Apelante, julgou parcialmente procedente, condenando o requerido
ao pagamento
do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação
, observado o direito do depósito do FGTS durante as renovações sucessivas do respectivo contrato a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e
correção monetária conforme STF/Tema 810.

Condenou-o ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.
(Id.50098501)

Em suas razões recursais, id. 50098505, sustenta que
as contratações vigeram de 2014 a 2016, tendo sido ora temporárias, ora estatutárias, de modo que respeitado o prazo máximo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, para atender excepcional interesse público, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade nos contratos temporários firmados, não devendo, portanto, que se falar em direito ao recebimento de FGTS.

Por fim, requer o provimento do Recurso de Apelação, para reconhecer a ausência de nulidade nas contratações temporárias, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Apelante. (Id.50098508)

A Apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. (Id. no50098508)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id no 54677093).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 1012349-53.2016.8.11.0041”
, interposta por
Carine Jara da Silva Cardoso
em desfavor do Município Apelante, julgou parcialmente procedente, condenando o requerido
ao pagamento
do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação
, observado o direito do depósito do FGTS durante as renovações sucessivas do respectivo contrato a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e
correção monetária conforme STF/Tema 810.

Condenou-o ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que
Carine Jara da Silva Cardoso
interpôs a presente Ação de Cobrança de FGTS, contra o
Município de Cuiabá

alegando ser médica contratada pela administração para trabalhar no serviço municipal de saúde de Cuiabá.

Sustenta ainda que foi contratada n
o mês de Novembro de 2007,
com prazo determinado.

Afirma que o contrato se encerra ao marco de 11 meses de trabalho, daí é demitido e novamente contratado no mês de janeiro nos mesmos moldes explicados, sendo que tal contratação se deu sucessivamente por 9
anos,
sem o Município Requerido ter feito o depósito do FGTS.

Diante disso, requer a declaração de nulidade dos contratos avençados e receber a verba referente ao FGTS.

Pois bem.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

A irresignação recursal, no caso sub judice, não é o direito de perceber o FGTS, e, sim, quanto ao reconhecimento da nulidade nos contratos pactuados entre as partes.

O apelante afirma em suas razões que as contratações da apelada
vigeram de 2014 a 2016, tendo sido ora temporárias, ora estatutárias, de modo que respeitado o prazo máximo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Porém, pelo apelado, fora acostado aos autos em sua inicial, lançado no id. 50098135, histórico profissional, os quais contam o ano de seus contratos, os quais detalho com a quantidade de meses trabalhados, veja: 2007 (6 meses), 2008 (01 ano), 2009 (um ano), 2014 (seis) meses, 2015 (01 ano) e 2016 04 meses)
, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula:
363.
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS.

No que tange as verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13% salário),
em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral, decidiu que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento das verbas,
vejamos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO
– SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL,
NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.

Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

[...] (N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença incólume.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021